Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0071981-42.2008.8.07.0001 AP Apelantes CIRENE VIEIRA e JOSÉ SAMPAIO DE LACERDA Apelados BANCO DO BRASIL S.A. OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para que se manifeste sobre o acordo noticiado na petição Id. 16482640, bem como sobre o interesse recursal. Brasília, 3 de junho de 2015. Desembargadora Fátima Rafael Relatora